Tribunal: STF
Processo: RE 471158
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA
   ESPONTÂNEA. CONTRATO DE TRABALHO. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I - A
   aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de
   trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a
   aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo
   empregatício.
II - Agravo regimental improvido.